Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800084-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL PINTO DE AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PORTEL/PA

IMPETRANTE:

PAULO ROBERTO GOMES PINTO – OAB/AP Nº 1202-E

PACIENTE: GABRIEL PINTO DE AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ESTUPRO
.
PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO:
NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO NO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO NÃO FUNDAMENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A ação constitucional de
habeas corpus,
que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente.
Preliminar rejeitada.

2.
Não há como acolher eventual vício no auto de reconhecimento de pessoa, uma vez que
não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelas partes (princípio
pas de nullité sans grief
). (Precedentes).

3. É incabível a
revogação da prisão preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da periculosidade do agente, revelada não só pelo
modus operandi
da prática criminosa,
como também pelo fato do coacto já responder por outro processo criminal.

3.1.
O fato do coacto
se encontrar foragido até o presente momento, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão desde a decretação da sua custódia no dia 29.08.2019, é mais um elemento apto a evidenciar a periculosidade concreta do agente, tornando-se
imperiosa a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, como destacado na decisão combatida.

4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5. Ordem conhecida e denegada, decisão unanime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada por Paulo Roberto Gomes Pinto, em favor de
Gabriel Pinto de Aquino
, que teve seu decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II e art. 213, todos do Código Penal.

Após o impetrante descrever os fatos, aduz nulidade no procedimento do auto de reconhecimento de pessoas realizado sem a presença do paciente.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, ao argumento de que
“não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução criminal, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva”.

Sustenta, ainda, que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois além de ter bons antecedentes, possui residência fixa e cursa o 1º ano do 2º grau.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem
“com expedição do contramandado de prisão em favor do paciente com o fim de obstar a prisão preventiva decretada”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, momento em que sua excelência denegou a liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora e, por fim, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as devidas informações (ID nº. 2.660.973)

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
writ
, sob o fundamento de
“presença de óbice insuperável ao conhecimento do mesmo. Com efeito, nota-se dos presentes autos eletrônicos que se trata de paciente foragido, permanecendo e local incerto e não sabido até a presente data, segundo informações da própria defesa do ora paciente. Indubitavelmente que para quem busca o restabelecimento oficial da liberdade de locomoção, o fator réu foragido vem a se constituir em acentuado e determinante entrave, pois representa verdadeiro ato atentatório à garantia de aplicação da lei penal, além de desrespeito à decisão judicial”.

É o relatório.

VOTO

Em relação a preliminar de não conhecimento da impetração, suscitada pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, passo de pronto a enfrentar a matéria.

Incialmente, anoto que a ação constitucional de
habeas corpus
– prevista no inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal e regulada no Capítulo X do Título II do Livro III do Código de Processo Penal -, além de possuir procedimento mais célere e simplificado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

Desse modo, com a máxima vênia, entendo que o presente
writ
merece ser conhecido, porquanto é o remédio constitucional adequado para se discutir acerca da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, uma vez que a impetração se insurge contra o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do coacto.

Por essa razão,
rejeito a vestibular suscitada
pelo
custos legis
.

Quanto à nulidade processual por vício no auto de reconhecimento de pessoas, anoto que, no processo penal, quando se aventa a nulidade de atos processuais, é imperiosa a demonstração do prejuízo sofrido, a teor do artigo 563 do CPP, em consonância do princípio
pas de nullité sans grief
(
v.g
. STJ, AgRg no Hc Nº 396.203-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Órgão Julgador: Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Julgado em: 22.08.2017).

“Art.563. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa.”

No caso dos autos, o impetrante suscitou nulidade mas absteve-se de demonstrar o eventual prejuízo.

Além disso, o impetrante não provou a oportuna consignação do alegado vício ao juízo de primeiro grau, não havendo prova inclusive da manifestação do juízo
a quo
, o que impossibilita a apreciação originária, sob pena de supressão de instância,
razão pela qual não há como acolher a referida nulidade.

Noutro giro, no tocante a tese de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é fundamental que se verifique se o juízo inquinado coator justificou corretamente a necessidade da custódia do paciente, tudo com base em elementos concretos dos autos, que denotem a presença inequívoca dos requisitos da prisão preventiva.

Assim, ao contrário do que foi sustentando pelo impetrante, a decisão que decretou a custódia cautelar do coacto apresenta fundamentação escorreita.

A propósito, confira-se trecho do
decisum
,
in verbis
:

“Trata-se de representação da prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor de GABRIEL PINTO DE AQUINO, pelo envolvimento na prática do crime de latrocínio tentado e estupro, ocorrido na manhã do dia 05/08/2019, tendo como vítimas Lohanna Silva da Costa e Darison Castro Souza.
O representado e mais dois indivíduos sendo os mesmos: Lucas Pinto da Silva e o adolescente David de Almeida Amanajás, abordaram o casal na saída da Praia da Tucano e tomaram de assalto o celular de Lohana, um Samsung J4 galaxy roxo e uma quantia em dinheiro de Darison. Relata, ainda, que o representado apalpou de forma libidinosa os seios, a vagina e os glúteos de Lohana, conforme constam nos autos de reconhecimento e depoimentos colhidos das vítimas, Gabriel Pinto de Aquino agiu de forma constrangedora, estuprando uma das vítimas, e de forma violenta, esfaqueando uma das vítima por pura maldade.
Ademais, o representado já responde um outro processo por tráfico de drogas. Instado, o MP se manifestou favorável ao pedido de prisão preventiva às fls. 12/16.

É o relato do necessário. Passo a decidir. 1- QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL PINTO DE AQUINO. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação ao ora representado, GABRIEL PINTO DE AQUINO.
A materialidade e indícios de autoria do delito é inconteste, conforme demonstrado nos autos. A vítima Darison disse que foram surpreendidos por três indivíduos bastante agressivos, os quais lhe subtraíram dinheiro em espécie e documentos pessoais. Relata ainda que o representado Gabriel disse: FURA LOGO ELE! para outro comparsa. A vítima Lohanna afirmou que além de lhe subtraírem o celular, o representado Gabriel começou a apalpar a declarante, pegando em seus seios e todos seu corpo, o que denota o cenário de violência e crueldade Os indícios de autoria são fortes, uma vez que há auto de reconhecimento das vítimas (fl. 07/09), onde o representado fora reconhecido. Com efeito, diante dos elementos de informação até aqui colhidos, verifico que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação ao representado. Nesse contexto, tenho que o fato imputado ao representado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva, qual seja, participação em crime de latrocínio tentado e estupro, tendo como vítimas Lohana Silva da Costa e Darison Castro Souza. Além do mais, vislumbro necessária a prisão preventiva a fim de evitar fuga do distrito da culpa ou obstrução da instrução criminal, configurando o periculum libertatis.
Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração

de fatos, em tese, criminosos. Com relação aos crimes a ele imputados, todos possuem pena de reclusão acima de quatro anos.
Com efeito, a custódia dos representados faz-se necessária para garantia da ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social, bem como para conveniência da instrução e para garantir a aplicação da Lei penal.
Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista as circunstancias do caso concreto, em especial a crueldade e o aviltante cenário de violência.
Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Tais as circunstâncias, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL PINTO DE AQUINO,
nos termos do artigo 312 e 313 do CPP”
.
(grifei)

Como se vê, da simples leitura da decisão reproduzida é suficiente para elidir a alegação do impetrante de que o decreto preventivo não encontra respaldo em elementos concretos, pois o magistrado
a quo
, além de ter demonstrado a existência de provas de materialidade e indícios de autoria do fato delituoso, apontou a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da periculosidade do agente, revelada não só pelo
modus operandi
da prática criminosa,
como também pelo fato do coacto já responder a outro processo criminal.

Isso porque, com base nos esclarecimentos dos autos, o paciente em concurso de agentes abordou a vítima Lohana subtraindo seu aparelho celular, bem como apalpou seus seios, vagina e os glúteos e contra a vítima Darison, após subtrair seus pertences, o coacto deferiu-lhe uma facada.

De mais a mais, o
fato do coacto
se encontrar foragido até o presente momento, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão desde a decretação da sua custódia no dia 29.08.2019, é mais um elemento apto a evidenciar a periculosidade concreta do agente, tornando-se
imperiosa a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, em que pese o impetrante ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020